Tribunal: TJPA
Processo: 0805645-98.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5885 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805645-98.2022.8.14.0401

APELANTE: JOAO SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Materialidade e autoria delitiva restaram evidenciadas pelo Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Toxicológico de Constatação, o qual atestou que as substâncias apreendidas em poder do Apelante referiam-se a: 03 (três) embalagens de erva seca prensada, pesando toais 211,100g (duzentos e onze gramas e cem miligramas) da substância pertencente ao grupo dos Cannabinóides, popularmente conhecida como “MACONHA”, bem como
pelos depoimentos testemunhais presentes nos autos, que demonstram de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente.
2)
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º DA LEI 11.343/06. C
ausa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, que não foi aplicada de maneira fundamentada pelo magistrado sentenciante, pois presente a reincidência, evidenciando-se a dedicação do réu à atividade criminosa, não merecendo qualquer reparo, tendo havido, ainda, a apreensão de quantidade considerável de droga.

3)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência dos requisitos do artigo 44, do Código Penal, em virtude d
o quantum da pena aplicada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e nego-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JOÃO SILVA COSTA
,

termo no ID. 11635172, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID. 11635168), que condenou o Apelante pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, cominando-lhe a pena de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado.

Em suas razões recursais (11635172),
requer o Apelante, pela sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a
aplicação da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado
previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06
. Por fim requer a
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos
.

Em contrarrazões (
ID. 11635182
), o
dominus litis

requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento, no que foi seguido pela
Procuradoria de Justiça (ID. 13708214),
mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia (ID. 11635097), que no dia 02/04/2022, os policiais militares Jader Pereira Xavier, Anderson Sérgio Miranda de Miranda e Augusto Ferreira Diniz realizavam rondas ostensivas pelo bairro da Terra Firme quando um transeunte informou que um indivíduo estava comercializando drogas ilícitas no Canal do Tucunduba. Na ocasião, foram informadas as características da pessoa e a forma que fazia a venda dos entorpecentes, a saber, ficava sentado na beira do canal e, quando acionado, ia buscar a droga dentro da casa.

Os policiais foram até o referido local e, lá chegando, avistaram o denunciado, posteriormente identificado como JOAO SILVA COSTA, com as mesmas características informadas na “denúncia”, sentado na beira do canal, motivo pelo qual foi abordado. Durante a realização do procedimento de revista, os agentes da lei encontraram ao lado dele um invólucro plástico contendo uma substância em pó, semelhante à droga ilícita. Após informado sobre o teor da “denúncia” e perguntado se havia mais drogas, JOAO SILVA COSTA levou os policiais até a casa dele, localizada em uma vila sem nome na av. Tucunduba, dentro da invasão do Abrigo.

O denunciado autorizou a entrada dos agentes da lei no imóvel, os quais, durante as buscas encontraram embaixo do assoalho da casa, na parte externa, local onde ninguém tinha acesso para passar, uma sacola contendo três pedaços de erva esverdeada prensada, semelhante à droga conhecida popularmente como “maconha”. Para os policiais, JOAO SILVA COSTA assumiu a propriedade de todas as substâncias encontradas.

Diante dos fatos narrados, todas as substâncias ilícitas encontradas foram apreendidas e o denunciado conduzido até a Seccional de São Brás.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou
JOÃO SILVA COSTA
nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

Inconformada, pleiteia o Apelante:

1-

ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade e autoria delitiva restaram evidenciadas pelo
Auto de Apreensão e Apresentação (ID 58106004) e Laudo Toxicológico de Constatação nº. 2022.01.001049-QUI (ID 58106004), o qual atestou que as substâncias apreendidas em poder do Apelante referiam-se a:
03 (três) embalagens de erva seca prensada, pesando toais 211,100g (duzentos e onze gramas e cem miligramas) da substância pertencente ao grupo dos Cannabinóides, popularmente conhecida como “MACONHA”

A autoria se encontra incontroversa ante a prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos testemunhais presentes nos autos
, vejamos:

A testemunha
Márcio Augusto Marques Gonçalves
, policial militar, declarou em juízo, que participou da operação que resultou na prisão do denunciado. Que um informante lhe procurou na delegacia e disse o local em que estava ocorrendo a venda de drogas. Após, o depoente se deslocou em um carro descaracterizado até o beco, que fica atrás de uma caixa d’agua, e viu realmente uma movimentação no local, avisando ao seu chefe de operações de nome Fernando. Em continuidade, se deslocaram com outros policiais até o local e encontraram o denunciado, sozinho, no beco e próximo dele encontraram o material entorpecente. Que na denúncia chegaram a descrever a pessoa que estava vendendo os entorpecentes, que era o “Erinaldo, cabelo pintado”. Que não foi encontrada droga com o Réu, que estava em uma vasilha próxima, com Oxi, e uns dois metros encontraram outro recipiente com a pasta de cocaína e mais um metro, ao lado de uma casa, encontraram a maconha, todos embalados para venda, mas não tinha ninguém mais no referido beco, apenas o Réu.

A testemunha
Augusto Ferreira Diniz
, policial militar, narrou em juízo, que estava em rondas quando receberam uma denúncia de que uma pessoa estava comercializando drogas, ocasião que foi também indicado as características das vestimentas do vendedor. Que ao se dirigir ao local indicado na denúncia, encontraram determinada quantidade de substância ilícita próxima ao acusado em um tijolo de uma parede, o qual correspondia com as características indicadas na denúncia. Disse que se dirigiram para a casa do denunciado, onde a entrada foi franqueada por este e no local, na parte de baixo do imóvel foi encontrada mais quantidade de droga pelo policial Xavier, na forma de tablete, semelhante a pó de cocaína.

.

Vale ressaltar, que embora as testemunhas sejam policiais responsáveis pela prisão em flagrante do Apelante, os testemunhos destes possuem o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não vem ser o caso em tela. Nesse sentido colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. In casu, a condenação pelo delito de tráfico foi embasada na apreensão de drogas e nas provas colhidas nos autos, especialmente nos depoimentos dos " policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu [apresentando
],
desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o réu efetivamente trazia drogas no dia dos fatos, para fins de mercancia".

2. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, "não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

3. Desse modo, desconstituir o julgado, buscando a desclassificação ou a absolvição da conduta criminosa analisada na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, ante o óbice Sumular n.º 7/STJ.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.467.220/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024.)

Restou comprovada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, praticado pelo Apelante.

Dessa forma não há o que se falar em insuficiência de provas para o crime de tráfico de drogas, afastando o acolhimento para o pedido de absolvição.

2-

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º DA LEI 11.343/06

O Juiz
a quo
de acordo com a discricionariedade judicial que lhe é conferida fundamentou de maneira certeira o porquê da não aplicação da causa de diminuição. Extrai-se da sentença:

“No que tange às causas de aumento ou diminuição de pena
, entendo por não aplicar, haja vista a dedicação do réu à atividade criminosa
, conforme pode se observar de sua certidão de antecedentes criminais, o que entendo que exclui o requisito de não se dedicar à atividade de drogas.”
(ID. 11635168)

Ademais, a quantidade e a natureza da droga apreendida em posse do Apelante
, afasta a aplicação da minorante, conforme o Laudo Toxicológico Definitivo, o qual atestou que foram apreendidos com o mesmo:
03 (três) embalagens de erva seca prensada, pesando toais
211,100g (duzentos e onze gramas e cem miligramas)
da substância pertencente ao grupo dos Cannabinóides, popularmente conhecida como “MACONHA”

Desse modo,
em razão da quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, consistente em quase 220g de maconha, bem como a forma em que estavam acondicionadas, além da denúncia anônima de intensa comercialização de entorpecentes em via pública, tudo a denotar que o Apelante se dedicava ao comércio ilegal de entorpecente
. Colaciono jurisprudência desta Corte sobre a matéria:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 E DO ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO DA DEFESA.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE.
REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inaplicabilidade da redução de pena, na terceira fase, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular, assim como também pela apreensão de expressiva quantidade de droga configurando indicativo de que o agente é integrante de organização criminosa, não merecendo qualquer reparo;

2. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 08 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001390-48.2013.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/09/2024 )

Assim sendo, não deve ser aplicada a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

3-

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS

Assim, como
a pena permaneceu irretocável, se torna inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência dos requisitos do artigo 44, do Código Penal, já que o
Apelante fora condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão,
ou seja, o quantum da pena aplicada vai além da necessária para a aplicação dessas benesses
,
vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – Aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – O réu não for reincidente em crime doloso;

III – A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Dessa forma, é incabível a pleiteada substituição de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
interposto pela defesa.

É como voto.

Belém, 16/10/2024